Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD. RESTRIÇÃO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD, formulado no curso de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão: 2. Verifica-se se é cabível a utilização do sistema PREVJUD como meio de localização de bens do devedor em execução cível, diante do esgotamento de outras diligências constritivas.
III. Razões de decidir: 3. Embora o princípio da cooperação e a efetividade da execução autorizem o uso de ferramentas tecnológicas para localização de bens, o sistema PREVJUD, conforme regulamentação do CNJ, é restrito a ações previdenciárias.
IV. Dispositivo 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.